Tribunal: TJSP
Processo: 2124853-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. R. decisão que arbitrou honorários advocatícios ao receber o cumprimento de sentença, por tratar-se de requisição de pequeno valor. Insurgência da Fazenda Pública Municipal, pretendendo o afastamento da condenação
CABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Procedimento especial de cumprimento de sentença aplicável à Fazenda Pública. Ente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. R. decisão que arbitrou honorários advocatícios ao receber o cumprimento de sentença, por tratar-se de requisição de pequeno valor. Insurgência da Fazenda Pública Municipal, pretendendo o afastamento da condenação
CABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Procedimento especial de cumprimento de sentença aplicável à Fazenda Pública. Ente público que não cumpre voluntariamente as obrigações de pagar oriundas de condenações judiciais, independentemente do valor do crédito, pois a ele se impõe estrita observância dos ditames preconizados no art. 100 da CF.
Descabida a fixação de honorários pelo simples fato de o agravado ter dado início ao cumprimento de sentença. Observância do art. 85, § 7o, do CPC/2015. Aplicação ao caso de requisição de pequeno valor. Precedentes.
Deliberação acerca dos honorários advocatícios possível somente por ocasião da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, no caso.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124853-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BOITUVA, é agravado GUSTAVO VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17.369 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124853-52.2020.8.26.0000
No ORIGEM: 0002052-19.2020.8.26.0082
COMARCA: BOITUVA (2a VARA)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BOITUVA
AGRAVADO:
GUSTAVO
VIDAL
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
ADVOCACIA EIRELI
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. R. decisão que
arbitrou honorários advocatícios ao receber o cumprimento de
sentença, por tratar-se de requisição de pequeno valor. Insurgência
da Fazenda Pública Municipal, pretendendo o afastamento da
condenação
CABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Procedimento especial de
cumprimento de sentença aplicável à Fazenda Pública. Ente
público que não cumpre voluntariamente as obrigações de pagar
oriundas de condenações judiciais, independentemente do valor do
crédito, pois a ele se impõe estrita observância dos ditames
preconizados no art. 100 da CF.
Descabida a fixação de honorários pelo simples fato de o agravado
ter dado início ao cumprimento de sentença. Observância do art.
85, § 7o, do CPC/2015. Aplicação ao caso de requisição de
pequeno valor. Precedentes.
Deliberação acerca dos honorários advocatícios possível somente
por ocasião da apreciação da impugnação ao cumprimento de
sentença, no caso.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOITUVA contra r. decisão proferida nos autos de
cumprimento de sentença instaurado por GUSTAVO VIDAL SOCIEDADE
INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI, visando à cobrança dos honorários
advocatícios fixados no v. acórdão prolatado na ação de conhecimento (no
1003724-16.2018.8.26.0082).
A r. decisão agravada, proferida pelo Il. Juízo da 2a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Boituva, possui o seguinte teor:
“Vistos.
Providencie o exequente o recolhimento da diligência do oficial
de justiça, visto que a intimação da Fazenda deve ser pessoal e,
após, nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a Fazenda
Municipal, por mandado, para, querendo, no prazo de 30 dias e
nos próprios autos, impugnar a execução.
Tratando-se de hipótese de RPV, desde já fixo os honorários
advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% sobre
o valor atualizado do débito.
Com o recolhimento, servirá a presente decisão como mandado.
Int.”
Aduz o Município agravante, em suma, que: a) o Il. Juízo
Singular fixou honorários advocatícios logo no recebimento do cumprimento
de sentença, sem aguardar a impugnação ou ausência desta; b) não se poderia
exigir do Poder Público que efetuasse o pagamento no prazo legal para
impugnação, tendo em vista que o pagamento de todos os débitos da Fazenda
Pública dependem de expedição de requisição de pequeno valor ou de
precatórios, nos moldes do art. 100 da CF/88, o que deve ser efetuado pelo
judiciário, após a consolidação do cálculo; c) a penalização da Fazenda pela
simples instauração do cumprimento de sentença afronta o princípio da
isonomia, conferindo tratamento privilegiado ao particular em detrimento do
poder público; d) eventuais honorários somente poderiam ser arbitrados
quando da decisão acerca de eventual impugnação e caso esta reste rejeitada.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu
provimento, a fim de que se exclua a condenação prévia da Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários advocatícios da fase cumprimento de sentença.
Na decisão de fls. 14/16 esta Relatora atribuiu efeito
suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não foi apresentada contraminuta pela parte contrária (fl.
19).
É o relatório.
O presente recurso foi interposto em face de r. decisão
proferida sob a égide do CPC/2015 e tem fulcro no art. 1.015, parágrafo
único, do mesmo diploma legal.
O agravo de instrumento deve ser provido, pelas razões
que passo a expor.
O feito originário deste recurso trata-se do cumprimento de
sentença no 0002052-19.2020.8.26.0082, instaurado em face do Município de
Boituva, visando à cobrança de honorários advocatícios, no valor de R$
2.138,60 (fls. 01/03).
O cumprimento de sentença e a execução, propostos contra
a Fazenda Pública, seguem rito específico disciplinado no CPC/2015, em
estrita consonância com a Constituição Federal.
Com efeito, a Fazenda Pública não cumpre voluntariamente
as obrigações de pagar oriundas de condenações judiciais, independentemente
do valor do crédito - se de pequeno valor ou não -, pois impõe-se aos entes
públicos estrita observância dos ditames preconizados no art. 100 da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso concreto, em se tratando de cumprimento de
sentença instaurado em face da Fazenda Pública Municipal, aplica-se o
procedimento especial contido nos arts. 534 e 535 do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda
Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente
apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
contendo:
[...]
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o
processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação,
como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da
sentença.
§ 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o
disposto nos arts. 146 e 148 .
§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à
executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob
pena de não conhecimento da arguição.
§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da
executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal
competente, precatório em favor do exequente, observando-se
o disposto na Constituição Federal ;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de
quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento
de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2
(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante
depósito na agência de banco oficial mais próxima da
residência do exequente.
[...]”
Consoante observa-se dos dispositivos acima transcritos,
iniciado o cumprimento de sentença, a Fazenda Pública é intimada para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
querendo, impugnar a execução, e não efetuar o pagamento do débito.
E, se eventualmente não impugnado o cumprimento de
sentença, também não há que se exigir o pagamento imediato do débito
reconhecido judicialmente, pois este é realizado mediante a expedição de
precatórios ou requisições de pequeno valor, consoante art. 535, §3o, I e II, do
CPC/2015.
Nesse sentido, precedente desta C. 13a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
DETERMINOU
A
INTIMAÇÃO
DE
AUTARQUIA
MUNICIPAL
PARA
PAGAMENTO DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL OU
APRESENTAÇÃO
DE
OPORTUNA
IMPUGNAÇÃO
CONFORME DISPOSIÇÃO CONTIDA NOS ARTS. 513 E
SEGUINTES CPC
IMPOSSIBILIDADE
HIPÓTESE EM
QUE TANTO A EXECUÇÃO, QUANTO O CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA INSTAURADOS CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
SEGUEM
RITO
ESPECÍFICO
EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTS. 525 E 535,
CPC, EIS QUE, À EVIDÊNCIA, OS SISTEMAS PROCESSUAL
E CONSTITUCIONAL VIGENTES VEDAM A ENTES DESSE
JAEZ O PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI:
21203490320208260000
SP
2120349-03.2020.8.26.0000,
Relator: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 22/07/2020, 13a
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/07/2020)
Nos casos em que impugnado o cumprimento de sentença,
(como no presente caso, em que apresentada impugnação fazendária às fls.
63/65 da origem), a depender de seu desfecho, então, poder-se-á cogitar da
condenação em honorários advocatícios, se o caso, por força do art. 85, §7o,
do CPC/2015 (“Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tenha sido impugnada.”).
Cabe observar, neste ponto, que o fato de o §7o do art. 85,
do CPC/2015 mencionar apenas uma das espécies de requisitório (precatório),
não interfere no deslinde da questão.
Respeitados posicionamentos em sentido contrário, a meu
ver, não prospera o tratamento distinto que se pretende dar
à execução sujeita a precatório e à execução sujeita à requisição de pequeno
valor (RPV), para fins de incidência do art. §7o do art. 85, do CPC/2015.
Isto porque a requisição de pequeno (RPV) valor também é
precatório, e é cumprida por requisição de pagamento, apenas sujeitando-se a
regime jurídico e forma de pagamento diverso.
Nesta perspectiva, não se pode dar interpretação ao art. 85,
§7o, do CPC/2015, no sentido de que estaria excepcionada daquela regra a
execução que enseje expedição de requisitório de pequeno valor.
Ora, o não arbitramento de honorários advocatícios em
execução não embargada pela Fazenda Pública se justifica pelo regime
especial de pagamentos judiciais a que ela se submete, previsto no
art. 100 da CF regime de precatórios, em sentido amplo (entendidos como a
ele submetidos os precatórios e as requisições de pequeno valor - rpvs).
Consoante discorre Leonardo Carneiro da Cunha:
“A Fazenda Pública não é intimada para pagar,
justamente porque não lhe é franqueada a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pagamento voluntário. Cabe-lhe pagar as condenações que
lhe são impostas, de acordo com a ordem cronológica de
inscrição dos precatórios. É por isso que não incide, no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a
multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC. Por essa mesma
razão, não é possível à Fazenda Pública valer-se do
expediente previsto no art. 526 do CPC e, antecipando-se à
intimação para pagamento, já efetuá-lo no valor que
entende devido. A Fazenda Pública não é intimada, como
já afirmado, para pagar, mas para apresentar impugnação.
O pagamento voluntário não lhe é franqueado, porque está
sujeita à disciplina do precatório, prevista no art. 100 da
Constituição Federal, devendo aguardar o momento
próprio para pagar, em observância à ordem cronológica.
Aliás, o pagamento voluntário, em descumprimento à
ordem cronológica, pode acarretar o sequestro do valor,
por preterição àquela mesma ordem cronológica (CF, art.
100, § 6o).” (A Fazenda Pública em juízo 15. ed. rev., atual e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 337)
Destarte, não se justifica a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do mero
início do cumprimento de sentença.
Nesse sentido, o entendimento desta C. Corte de Justiça,
inclusive desta C. 13a Câmara de Direito Público, a exemplo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que manteve a verba honorária
fixada. Pretensão de afastar a incidência dos honorários.
Admissibilidade. Observância do art. 85, § 7o, do NCPC.
Aplicação ao caso de RPV Requisição de Pequeno
Valor. Decisão alterada. Recurso provido. (TJ-SP - AI:
20063584920208260000 SP 2006358-49.2020.8.26.0000,
Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento:
14/02/2020, 2a Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 14/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
9
DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Pretensão da agravante de ver reformada decisão que
fixou, em seu desfavor, verba honorária em 10% do valor
da
condenação.
Admissibilidade.
Concordância
da
agravante com o valor executado e ausência de
impugnação.
Incabível
a
fixação
de
honorários
advocatícios. Execução de título judicial preconizado no
art. 515, inc. I, do CPC, cuja realização se dá com a fase
de cumprimento de sentença no processo sincrético.
Inteligência do art. 1o-D, da Lei n.o 9.494/97 e do art. 85, §
7o, do CPC. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão
reformada para afastar a verba honorária. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3002957-
93.2018.8.26.0000; Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Fixação de
honorários. Impossibilidade. Ausência de impugnação.
Regime especial de pagamentos judiciais ao qual a
Fazenda se submete que impede o pagamento espontâneo.
Disposição expressa vedando a fixação de honorários
advocatícios no cumprimento de sentença que enseje
expedição de precatório e não tenha sido impugnada.
Artigo
85,
§7o,
do
Código
de
Processo
Civil.
Impossibilidade de se fixar honorários pelo simples fato
de o agravado ter promovido o cumprimento de sentença.
Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2227345-59.2019.8.26.0000; Relator Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2019;
Data de Registro: 28/11/2019)
Agravo de instrumento. Decisão que não fixou honorários
advocatícios
em
cumprimento
de
sentença,
não
impugnado pela Fazenda Estadual. Vedação legal
expressa à fixação de honorários na hipótese de não
impugnação. Inteligência do art. 85, § 7o, do CPC.
Recurso
improvido.
(TJSP;
AI
2194187-13.2019.8.26.0000, Relator: Aroldo Viotti, Data
de Julgamento: 23/09/2019, 11a Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 23/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
10
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão ao arbitramento
de honorários advocatícios (os quais se entende devidos
pelo só fato de se ter dado início ao cumprimento de
sentença) sem prejuízo dos honorários decorrentes da
sucumbência
na
impugnação
Cumulação
indevida,
considerada a regra do artigo 85, § 7o, do CPC, editada no
lastro da orientação que já constava do art. 1o-D da LF
9.494/97
Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2013036-51.2018.8.26.0000; Relator Luiz
Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de
Registro: 11/04/2018)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública. Decisão que indefere pedido de
arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos
pelo
ente
político.
Procedência.
Inexistência
de
impugnação ao cumprimento do título executivo judicial.
Verba cabível somente na hipótese de rejeição de
impugnação ofertada pela Fazenda Pública. Inteligência
do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil e do artigo
1o-D da Lei 9.494/97. Recurso denegado. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2045322-53.2016.8.26.0000; Relator Geraldo
Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de
Registro: 04/05/2016).
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada a fim
de excluir o arbitramento de honorários advocatícios em razão do
simples início do cumprimento de sentença.
Cabe ressaltar que, no caso em tela, somente por ocasião da
apreciação da impugnação fazendária será possível deliberar sobre ser caso
ou não de arbitramento de honorários advocatícios nesta fase de cumprimento
de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124853-52.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos acima.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora